Tribunal: TJMT
Processo: 0131906-14.2015.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
IVO LUIZ RUARO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 131906/2015
Data de Julgamento: 12-11-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – TEMA 887 DO STJ – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Existindo tema já pacificado pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, este deve ser aplicado ao caso concreto.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

AGRAVANTE(S):
IVO LUIZ RUARO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno proposto pelo IVO LUIZ RUARO (fls. 978/986), em face da decisão que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo Recorrente nos autos do Agravo de Instrumento n. 153856/2013, fundamentada no Tema 887 do STJ (FLS. 970/971V.).
A parte Recorrente sustenta que: 1) o REsp n. 1.392.245/DF não transitou em julgado, o que afastaria sua aplicabilidade; 2) “se a sentença não contemplou em seu pedido os juros remuneratórios, se não houve análise deste pedido pelo judiciário, não há que se falar em coisa julgada e, quanto menos, em ofensa à coisa julgada, tanto que franqueou aos poupadores a possibilidade de ajuizamento de ações individuais de conhecimento o que reafirma que não houve coisa julgada.”; 3) a taxa de juros remuneratórios não pode ser inferior a 6% ao ano, nos termos do Decreto Lei n. 2.284/86; 4) há divergência jurisprudencial sobre o tema.
Foram apresentadas as contrarrazões de fls. 1028/1035, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Analisando os autos, verifica-se que a parte Recorrente, em síntese, reafirma todas as teses que já foram analisadas na decisão de fls. 970/971, que negou seguimento ao Recurso Especial, refutando aquelas teses do Agravante com fundamentos consolidados em Tema oriundo do procedimento de repercussão geral decididos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 887 do STJ).
Aludido tema assim delimitou a tese:
“TEMA 887 DO STJ - Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” – destaquei.

Na decisão que negou seguimento ao recurso, houve a devida análise das teses expostas no recurso especial, nos seguintes termos:
“(...) Para aplicação dessa sistemática, é necessária a confrontação do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.
A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.
A Corte local, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que “No tocante aos juros remuneratórios, conquanto seja possível “em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89” (STJ – Quarta Turma - EDcl no REsp 1135181/PR - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 09/08/2011 - DJe 19/08/2011), no caso, esse encargo não está previsto no título judicial, assim, entendo não ser cabível sua incidência no cumprimento de sentença. No julgamento do recurso paradigma (REsp nº 1.392.245/DF, Tema 887) o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento: “Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”
Assim, não há qualquer reparo a ser feito naquela decisão, até porque já houve o efetivo trânsito em julgado do REsp 1392245-DF, que originou o tema n. 887 do STJ, delimitando a tese já exposta nos autos.
Por fim, Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o simples desprovimento unânime do Agravo Interno não é capaz de aplicar automaticamente a multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, exigindo que a improcedência ou a inadmissibilidade seja manifesta ou qualificada, conforme aresto:
"[...] a improcedência ou inadmissibilidade reveladora da multa recursal prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser ade natureza manifesta, qualificada, e não a que decorre simplesmente do não conhecimento ou não provimento do recurso, ainda que unânime'[...]".(AgInt no AREsp 1072678/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) – destaquei.
Assim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC.
Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11º Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

---------------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)